Tribunal: STF
Processo: RE 1384770
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE DE ESTIVADOR. RECONHECIMENTO ESPECIAL DE PERÍODOS. PPP EMITIDO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. ART. 260 DA IN Nº 77 DO INSS DE 21/01/2015. AGENTE NOCIVO RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE TOLERÂNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA TNU. PAGAMENTO PARCELAS VENCIDAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    Assevera que esse julgado, ao declarar a inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, viola preceitos constitucionais. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo extremo “para afastar a declaração de inconstitucionalidade da norma do art. 57, § 8º, da Lei 8.213/91 proferida pela Turma Recursal, nos termos do artigo 102, III, alínea ‘b’, da CF/88; e para reformar o acórdão recorrido por violar dispositivos constitucionais – art. 5º, XIII, 7º, inciso XXXIII, e 201, § 1º, da CF/88 –, atraindo a incidência da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a fim de que seja mantida a obrigatoriedade de afastamento da atividade nociva para o beneficiário da aposentadoria especial”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois observo que o colegiado recorrido não efetuou qualquer discussão quanto à inconstitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, de modo que se tem a ausência de debate prévio da matéria constitucional articulada nas razões recursais. Ademais, essa questão sequer havia sido levada ao conhecimento da turma recursal por ocasião da interposição do recurso inominado (eDOC 6) pela mesma parte recorrente.



    Noto que a autarquia previdenciária até opôs embargos declaração (eDOC 10) com o intuito de obter manifestação acerca daquela temática, porém a tardia alegação da discussão constitucional somente em recurso aclarador não supre o requisito do prequestionamento e, consequentemente, atrai a incidência do óbice dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do Supremo para obstar a admissibilidade do pleito na jurisdição extraordinária. A propósito de tal situação, confira-se precedentes:



    Agravo regimental.



    - Não tem razão a agravante. Para que haja o prequestionamento da questão constitucional com base na súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela. No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna, sendo elas invocadas originariamente nos embargos de declaração, o que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu prequestionamento.



    Agravo a que se nega provimento.



    (AI 265.938 AgR, ministro Moreira Alves)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    […] 



    (ARE 832.707 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS DÉCIMOS PREVISTOS NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.178.936 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator